Tribunal: TJSP
Processo: 1041638-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
R ESTADUAL N° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero acréscimo aos vencimentos sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições especiais – Extensão aos aposentados de benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade – IRDR (processo n° 0034345-02.2017.82.26.0000) do TJSP - Sentença de procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ART. 85, I e IV do § 2o e § 3o, DO CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros – Majoração pelo trabalho desenvolvido na fase do apelo, art. 85, § 4o, III c.c. § 11, do CPC.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO VOLUNTÁRIO.
(TJSP; Apelação Cível 1041638-07.2018.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

06/07/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso II e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – INATIVOS E PENSIONISTA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 1.256/15 -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso II e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – INATIVOS E PENSIONISTA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero acréscimo aos vencimentos sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições especiais – Extensão aos aposentados de benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade – IRDR (processo n° 0034345-02.2017.82.26.0000) do TJSP - Sentença de procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ART. 85, I e IV do § 2o e § 3o, DO CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros – Majoração pelo trabalho desenvolvido na fase do apelo, art. 85, § 4o, III c.c. § 11, do CPC.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO VOLUNTÁRIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041638-07.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados NILSON CARON, ABADIA VIEIRA
CAMPOS, ANTONIA FLORI FERNANDES, AZUAITE MARTINS DE FRANCA,
BENEDICTA APARECIDA FERREIRA MARIANI, CARMELA MASSONI BONETTI,
DALVA FERREIRA ABDALLA FERRAZ, DIONEA PAULI, DIVA FERREIRA
MESQUITA, JOÃO AFRANIO VALENTE LOPES, JOSÉ BARBERI, MARIA AMÁLIA
FERRAZ CAVAGLIERI, MARIA JOSE MARQUES, MARIA DE LOURDES
ASSUNÇÃO GOMES, MARIA LUIZA MACHADO MENTEN, MARIA LURDES DE
OLIVEIRA SILVA, MARIA MADALENA LORENZETTI NOVAES PINHEIRO,
MARIA MARTA ROCHA ALVES, MARIA SALETE ANGELO DE DEUS MURTA,
MARIA TEREZINHA RAMOS DE AZEVEDO SABATINI, MARIA ZOÊ BRANDÃO
BITTENCOURT, PEDRO HERNANDES SOLLER, SUZANA PERRUCCI NOVO
ZAMITH, TEREZINHA APARECIDA DDIAS AFONSO, THEREZINHA FARIA DE
MLLO, VANDA ZAENAUSKAS CONCEIÇÃO, WALDEMIR GONÇALVES LOPES e
WILMA BUSATO DELGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conferiram parcial
provimento ao recurso oficial e nega-se provimento ao voluntário. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041638-07.2018.8.26.0053 -Voto no 11.146 - AL
2
Apelação no 1041638.07.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Nilson Caron e outros
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Liliane Keyko Hioki
Voto no 11.146
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REEXAME NECESSÁRIO
Obrigatoriedade Leitura do artigo 496, inciso II e § 2o, do CPC,
à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na
Súmula 423 do STF.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
INATIVOS E
PENSIONISTA

GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL N° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero
acréscimo aos vencimentos sem caráter de retribuição por trabalho
determinado ou realizado em condições especiais Extensão aos
aposentados de benefícios e vantagens posteriormente concedidos
aos
servidores
em
atividade

IRDR
(processo
n°
0034345-02.2017.82.26.0000) do TJSP - Sentença de procedência
mantida.
PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
ART. 85, I e IV do § 2o e § 3o, DO CPC Fixação postergada para
a fase da execução, por ausência de parâmetros Majoração pelo
trabalho desenvolvido na fase do apelo, art. 85, § 4o, III c.c. § 11,
do CPC.
CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO VOLUNTÁRIO.
Vistos.
A sentença de fls. 241/249, cujo relatório é adotado julgou
procedente o pedido para “condenar a ré a apostilar em favor dos autores a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)”. Condenou a ré, ainda, ao
pagamento das diferenças vencidas, devidamente corrigidas, conforme
descrito, observada a prescrição quinquenal e ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no § 3o, art. 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041638-07.2018.8.26.0053 -Voto no 11.146 - AL
3
Ausente a remessa necessária.
Inconformada, recorre a São Paulo Previdência SPPREV às
fls. 252/262. Aduz, preliminarmente, a necessidade do sobrestamento do
feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0034345.02.2017.8.26.0000. No
mérito, pugna, em suma, pela inversão do julgado, a fim de que a ação seja
julgada improcedente.
Contrarrazões às fls.268/286, no sentido do desprovimento
do recurso.

É o relato do necessário.
Considera-se interposto o recurso oficial, uma vez que, ainda
que em tese o valor não atinja o mínimo legal para o reexame necessário,
trata-se na espécie de sentença ilíquida, a ensejar o recurso oficial, conforme
entendimento da Súmula 490 do E. STJ “A dispensa do reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”
No que toca à preliminar de sobrestamento do feito, não
prospera. Conforme apuração junto ao site do TJSP, o referido IRDR
transitou em julgado em 12/05/20, o que afasta o argumento para a
pretensa suspensão.
Passa-se ao exame do mérito.
A sentença julgou procedente a ação com razão.
Pretendem os autores a incorporação da gratificação de
gestão educacional às suas aposentadorias instituída pela Lei Complementar
Estadual n° 1.256/15, conferida a todos os servidores em atividade e
integrantes das classes de suporte pedagógico do quadro do magistério e
não estendida aos aposentados.
Observa-se que a vantagem foi concedida de forma geral a
todos os servidores que ocupam estes cargos, tratando-se, em verdade, de
aumento disfarçado, com nítida natureza de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041638-07.2018.8.26.0053 -Voto no 11.146 - AL
4
Ademais, o entendimento acima explanado encontra-se em
consonância ao resultado do incidente de resolução de demandas repetitivas
IRDR (processo n° 0034345-02.2017.8.26.0000).
Foi instaurado referido incidente neste E. TJSP, nos termos
do art. 976 e seguintes do CPC (vigente), para decidir de modo permanente
sobre a gratificação de gestão educacional (GGE).
Mencionado IRDR foi julgado em 13/04/2018, fixando-se a
seguinte tese jurídica:
"A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
Portanto, os autores fazem jus à incorporação da
gratificação de gestão educacional às suas aposentadorias.
No mesmo sentido, em caso parelho, já decidiu esta C. 11a
Câmara de Direito Público:
“Apelação e Reexame Necessário Servidor Público inativo
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) LC 1.256/2015
Referida gratificação é concedida de forma indistinta e sem
a exigência do preenchimento de qualquer requisito, de
modo que deve ser estendida aos servidores inativos

Instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas

IRDR
(processo
no.
0034345-02.2017.8.26.0000) no TJSP, nos termos do artigo
976
e
seguintes
do
CPC
(vigente),
para
decidir
definitivamente sobre a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE) - O referido IRDR foi julgado em 13/04/2018, fixando a
seguinte tese jurídica: 'A Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041638-07.2018.8.26.0053 -Voto no 11.146 - AL
5
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade'
Sentença de procedência
mantida
Recursos oficial e voluntário improvidos.
(Apelação
no
1002475-88.2019.8.26.0019,
Rel.
Des.
MARCELO L. THEODÓDIO j. 24.09.19).
“PROVENTOS.
REVISÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE). A Gratificação de Gestão Educacional,
instituiu-se com a Lei complementar local n. 1.256, de 6 de
janeiro de 2015, benefício pecuniário dirigido a todos
'integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da
Educação.' (caput do art. 8o), sem exigência de nenhuma
contrapartida laboral, bastando o só requisito de estarem os
servidores em efetivo exercício. A Turma Especial de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente
Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, julgou em 13 de abril de
2018, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.
0034345-02.2017, cuja ementa é a seguinte: 'INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos
estaduais Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 Feição geral e
impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da
CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: 'a
Gratificação
de
Gestão
Educacional
AC
1005030-
91.2018.8.26.0220 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 3 (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041638-07.2018.8.26.0053 -Voto no 11.146 - AL
6
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade'- Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento,
justificando-se
manter
a
sentença
de
procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena
sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE
JURÍDICA
FIXADA
e
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação'.
Não provimento da remessa necessária e da apelação.
(Apelação
no
1005030-91.2018.8.26.0220,
Rel.
Des.
RICARDO DIP, j. 28.11.19).
No que concerne ao pagamento das parcelas em atraso,
acolhe-se o recurso oficial, para definir, expressamente, os índices a serem
adotados. Quanto aos juros aplicar-se-á a taxa correspondente a dos
depósitos em caderneta de poupança, conforme a modulação dos efeitos
nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já em relação aos índices de correção monetária, utilizar-se-
ão os previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
considerada a aplicação do IPCA-E a partir de julho/09.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, também, é
o caso de acolher o recurso oficial, para determinar que eles sejam fixados
com base nos termos do art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015,
assim que apurado, na fase de execução, o valor devido.
E, ainda, em razão da sucumbência da apelante, de rigor que
se majorem os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
contrária, em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil. O valor devido será apurado na fase de execução.

Ante o exposto, confere-se parcial provimento ao recurso
oficial e nega-se provimento ao voluntário.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041638-07.2018.8.26.0053 -Voto no 11.146 - AL
7
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)